Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700555-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICE MARCELINO DE CASTRO, TEREZINHA CARRILHO RICARDO AGRAVADO: SAMUA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS - ME DECISÃO Conforme já esclarecido na decisão que deferiu a liminar, a agravante juntou aos autos originais a sentença do processo no 0006214-19 ID 61432615, na qual o Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras declara a obrigação satisfeita em face do pagamento. Naquela ação, o credor (Banco Bradesco Leasing S.A – Arrendamento Mercantil) informou que a devedora (ora agravada) efetuou o pagamento do valor executado. Dessa forma, comprovado que a agravada era possuidora de direitos aquisitivos sobre o veículo apontado e que já quitou tal débito, determino que o juízo de origem proceda: - Ao bloqueio do veículo FORD/COURIER, COR PRATA, MODELO 2009/2009, PLACA JHI 8622, RENAVAM 144888165. Na impossibilidade de fazê-lo, pela eventual existência de gravame, deve o juízo proceder ao bloqueio sobre os direitos aquisitivos do referido automóvel. - Anote-se, ainda, bloqueio para a transferência de propriedade do referido veículo. - Outrossim, deve o juízo de origem oficiar ao agente financeiro (Banco Bradesco Leasing S.A) para que informe ao juízo sobre a situação financeira do contrato de arrendamento mercantil. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito